Tribunal: TJBA
Processo: 8062731-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062731-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ORLEIDE SOUZA DA SILVA

Advogado(s)
:
DAYANA LIBORIO DE CERQUEIRA

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA APOSENTADA. REFUTADA A IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEMONSTRADA A CAPACIDADE FINANCEIRA DA AUTORA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 85 DO STJ. TRATO SUCESSIVO. REJEITADAS. PROVA DO DIREITO A PARIDADE VENCIMENTAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. MÉRITO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI Nº 4167/DF. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ORDEM DE IMPLEMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
Refuta-se a impugnação a gratuidade de justiça, uma vez que o Estado da Bahia não fez prova da capacidade financeira da demandante e não existem elementos nos autos aptos a infirmar a presunção prevista no art. 99, § 3º do CPC.

2. Também n
ão possui fundamento a alegação de decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, sendo evidente que o ato imputado como coator se trata de conduta omissiva das autoridades, renovando-se mês a mês o prazo da impugnação. Pelas mesmas razões, não há que se falar em prescrição do fundo do direito, uma vez que, estando ausente o ato de negativa do próprio direito, somente são atingidas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda, conforme enunciado 85 da Súmula do STJ.

3.
Descabida a tese de ilegitimidade passiva, pois, segundo o STJ, “
A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal, ou,
ainda, aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
, conforme o art. 6º, § 3º. da Lei 12.016/2009.”

4. Infere-se dos autos haver prova pré-constituída do direito da autora à paridade vencimental, uma vez que o acervo probatório evidencia o seu ingresso no serviço público antes da entrada em vigor da EC nº 41/2003.

5. Reconhecida pelo STF, em sede de ADI nº 4167/DF, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso nacional do magistério, inclusive a sua incidência sobre o vencimento e não remuneração global dos professores.

6. Sendo o Piso Nacional uma vantagem de caráter geral e irrestrita, que beneficia a todos os professores em atividade, também se estende aos inativos, conforme compreensão consagrada pelo STF.

7. Refutada a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitadas as preliminares de decadência, prescrição e ilegitimidade passiva, no mérito, concede-se a segurança para determinar a autoridade coatora a imediata implementação do
Piso Salarial Nacional para Profissionais de Magistério Público de Educação Básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, aos vencimentos de aposentadoria da autora, com os devidos reflexos sobre as demais verbas que compõem a sua
remuneração
, assegurando-lhe, ainda, o direito a percepção das diferenças remuneratórias a partir da impetração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062731-75.2023.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ORLEIDE SOUZA DA SILVA
e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em refutar a impugnação a gratuidade de justiça, rejeitar as preliminares de decadência
,
prescrição
e ilegitimidade passiva
, e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .